Tribunal: TJDFT
Processo: 0719656-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. PRISÃO. MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO.

1. A despeito da alegação de impossibilidade de pagamento da dívida, ante a sua situação financeira, não há como tão somente desconsiderar a sua existência, tampouco a autorização legal de prisão civil para a hipótese. Se sequer o pagamento parcial da dívida desoneraria o devedor, sujeitando-o, de igual modo, à prisão civil, o que dizer do inadimplemento integral, que, contrariamente, reforça a necessidade da constrição.

2. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “considerando a gravidade da conduta do agravante, que deliberadamente não vem cumprindo o encargo alimentar tal como arbitrado no título executivo judicial, não apresentando justificativa plausível amparada em suficientes elementos de provas acerca do não pagamento das parcelas ainda em aberto, deve ser mantida a decisão que deu nova oportunidade de pagamento do débito, sob pena de prisão civil do devedor, medida esta amparada no ordenamento jurídico (CF, art. 5o, LXVII), sendo pois proporcional para persuadi-lo ao pronto cumprimento da obrigação diante da premência da verba exequenda” (Acórdão 1209950, 07137786320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019).

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.